Tribunal: CARF
Processo: 10840.905513/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.905513/2012-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.826 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
LATINA MANUTENCAO DE RODOVIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Claudio de Andrade
Camerano e Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP, em que declarou
possuir crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código 0220 - PJ obrigadas ao lucro
real – entidades não financeiras – balanço trimestral).
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 7), localizou o DARF
do referido pagamento, entretanto, indeferiu o crédito sob o fundamento de que este encontrava-
se integralmente utilizado para a quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Irresignada com o mencionado despacho decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, na qual alega, preliminarmente, cerceamento ao direito de
defesa.
No mérito, aduz que para o período de apuração referente ao DARF do crédito
apurou valor a menor de R$ 830.550,61, restando o crédito pleiteado de R$ 115.830,36.
Argumenta que o valor a maior refere-se a “não utilização da IRPJ Retida pelas fontes
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.905513/2012-12
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.826 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905513/2012-12

pagadoras, na ocasião da confecção do DARF, já que as fontes atrasam o envio dos informes,
sendo assim tais lançamentos estão conciliados na DIPJ 2011/2010 em suas próprias fichas”.
Complementa que retificou a DCTF do período de apuração, onde alterou o valor
do débito para o novo valor devido. E apresenta um quadro demonstrando a origem das receitas
que originaram as retenções na fonte.
Ao julgar o caso, a DRJ afastou inicialmente a preliminar de nulidade, por
entender que o Despacho Decisório encontra-se devidamente fundamentado, e lastreado pelas
informações da DCTF original ativa à época.
Já no mérito, a autoridade julgadora entendeu que como a DCTF fora retificada
após o Despacho Decisório, caberia a interessada comprovar o erro de fato que ocasionou a
constituição indevida do crédito tributário, por intermédio de documentos robustos,
especialmente assentamentos contábeis/fiscais da contribuinte e que, na falta de prova do
equívoco, restar-se-ia prejudicado o direito creditório pleiteado.
Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário.
Em sede de recurso, a contribuinte, em apertada síntese, apresenta os seguintes
argumentos:
i.
Manifesta inconformismo sobre a análise realizada pela DRJ, com suposto
cerceamento ao direito de defesa, vez que não teria analisado os seus
argumentos, nem realizado o confronto com as informações existentes no
banco de dados da RFB, apontando a necessidade de observância do Ato
Declaratório Corec no 4/2013;
ii.
No mérito, argumenta que a DCTF é condição necessária, mas não
suficiente para que o contribuinte pleiteie o seu direito de crédito relativo
ao tributo recolhido a maior, sendo que a DIPJ retificadora foi entregue
antes do Despacho Decisório, e já informava o valor correto do tributo;
iii.
Apresenta no recurso um quadro demonstrativo dos balancetes dos livro
diário, que foram anexados ao processo, onde especifica os valores que
foram levados em consideração na apuração do IRPJ e da CSLL;
iv.
Por fim, requer a inicialmente a nulidade do acórdão recorrido, e como
pedido de mérito a homologação do crédito pleiteado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Preliminarmente – Da Arguição de Nulidade da Decisão de 1a Instância
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.826 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905513/2012-12

Inicialmente, verifica-se que a Recorrente argui a nulidade da decisão de 1a
instância, por entender que não houve a devida análise dos seus fundamentos, e dos documentos
constantes nos autos, o que configuraria o cerceamento do seu direito de defesa.
Quanto ao referido tema, o Art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, prevê a hipótese
de nulidade nos casos de decisão proferida com preterição ao direito de defesa.
Entretanto, não entendo que seja o caso.
Analisando-se tanto a Manifestação de Inconformidade, como o Acórdão da DRJ,
verifica-se que a decisão atacada abordou detidamente todos os pontos alegados pela
contribuinte, com base nos documentos apresentados até então, e nas declarações transmitidas
pela contribuinte.
Ademais, importante ressaltar que o presente processo se trata de direito creditório
pleiteado pela própria contribuinte. Não compete, portanto, à instância julgadora realizar
confrontos nos sistemas da RFB, no intuito de “tentar” identificar os erros da contribuinte, mas
sim analisar a liquidez e certeza do crédito vindicado, com base nas informações e provas
apresentadas pela interessada.
Assim, estando a decisão de 1a instância devidamente fundamentada, abordando
todos os pontos alegados pela contribuinte, não vislumbro nulidade por cerceamento ao direito
de defesa.

Do Mérito – Análise do Crédito Vindicado

Como acima relatado, a decisão de 1a instância não reconheceu do crédito
vindicado, argumentando que a apenas retificação da DCTF após o Despacho Decisório não
comprovaria a sua existência, devendo a contribuinte demonstrar o equívoco da DCTF anterior
com elementos probatórios hábeis.
No que se refere a esta matéria, concordo o com entendimento esboçado pela
DRJ, quanto a possibilidade de apreciação da DCTF retificada após o Despacho Decisório, o que
encontra consonância com o Parecer Normativo COSIT no 02 de 2015. Ainda, nesses casos,
também corroboro com a necessidade de comprovação do erro que levou o indébito.
Contudo, analisando-se os autos, verifica-se que o equívoco alegado pela
contribuinte não se refere ao cálculo do IRPJ devido do trimestre, vez que tal valor jamais fora
modificado. Inclusive, a interessada apresenta em sede recursal os balancetes do livro diário que
confirmam os valores levados em consideração na apuração do imposto.
Entendo, portanto, que o ponto controverso reside tão somente nas retenções na
fonte de IR, que não foram inicialmente deduzidos do IRPJ a pagar quando da emissão do DARF
e da transmissão DCTF original, o que gerou o indébito pleiteado pela contribuinte.
Quanto a este tópico, ao examinar a Ficha 57 da DIPJ que contém o
demonstrativo das fontes pagadoras, receitas e retenções, extrai-se que a contribuinte lançou um
total de IRRF, que correspondem exatamente aos valores constantes no relatório de fontes
pagadoras das informações apresentadas em DIRF.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.826 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905513/2012-12

Ainda, ao verificar as retenções na fonte lançadas na Ficha 12A da DIPJ, referente
aos quatro trimestres do ano-calendário, constata-se que a soma dos valores correspondem
exatamente ao total das retenções acima identificadas.
Assim sendo, entendo que o processo conta com fortes indícios da existência do
crédito, entretanto, conforme decidido pela turma, existem questões a serem esclarecidas.
Isto porque, a DIRF apresentada não consta detalhadamente as retenções por
competência, mas apenas um resumo anual, o que não possibilita aferir com certeza as retenções
ocorridas no trimestre.
Além disso, esta turma entendeu pela necessidade de outros elementos de provas
para confirmarem a origem das retenções, conforme será a seguir detalhado.
Diante do exposto, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo
que a diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim de
que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Conclusão

Assim, considerando que o direito creditório restringe-se unicamente na
verificação da parcela de retenção na fonte indicada pela interessada (R$ 115.830,35 referente ao
1o trimestre do AC 2010 ), voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem
para que esta diligencie, a fim de que:
i.
Junte aos autos o detalhamento da DIRF das fontes pagadoras, com as
informações dos rendimentos e das retenções, referente ao período de
apuração em análise (1o trimestre de 2010);
ii.
Intime o contribuinte a apresentar as provas da retenção informada, de
modo a possibilitar a identificação da natureza da receita auferida e regular
oferecimento à tributação;
iii.
Após, elabore parecer pela existência e disponibilidade do crédito de
pagamento indevido ou a maior em relação ao DARF recolhido.

É importante ressaltar que esta diligência está sendo realizada porque há fortes
indícios que houve a retenção de modo a possibilitar a dedução do valor informado pelo
contribuinte na apuração do tributo no final do período correspondente. No entanto, analisando
os documentos trazidos aos autos, não é possível verificar a natureza da receita correspondente à
retenção informada, tampouco o seu oferecimento à tributação.
Assim, é imprescindível (quando da resposta à intimação supramencionada) a
apresentação de eventuais notas fiscais que geraram as retenções dos período em questão (ou
outro documento que demonstre a natureza da receita auferida), bem como os “lançamentos”
constantes dos Livros Diário e Razão (analítico) de modo a evidenciar que as receitas e
respectivas retenções constam dos resultados apurados nos balancetes apresentados. Desejável,
ainda, demonstrar a movimentação financeira dos recursos recebidos, a fim de comprovar o
recebimento líquido dos valores.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.826 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905513/2012-12

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital